Tribunal: TCU
Processo: 022.236/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 784/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada, por inépcia, o exame de mérito do ato de Aposentadoria de Cecilia Geraldes Basile, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.236/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cecilia Geraldes Basile (XXX.112.432-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Pará, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de Cecilia Geraldes Basile, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.